Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720111-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CICERO DIEGO ROMUALDO CARNEIRO RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Reclamação ajuizada por CICERO DIEGO ROMUALDO CARNEIRO contra julgamento perpetrado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no bojo da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, Feito no 0728431-85.2020.8.07.0016, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A e, por conseguinte, reformou a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sustenta o Reclamante que realizou a compra de pacote de viagens para a cidade de Porto de Galinhas/PE, com ida prevista para o dia 07/07/2020 e retorno em 14/07/2020, mas que a companhia aérea, no dia 10/07/2020, cancelou a passagem de volta, sem conceder ao consumidor a possibilidade de alteração da data, causando-lhe, assim, uma série de prejuízos financeiros. Afirma que “Não existe nas consumições qualquer data de remarcação dos voos, e também não existe prova nesse sentido nos autos. Nesse diapasão, o signatário em nenhum momento fora informado da remarcação de seus voos, não existe nenhuma prova nesse sentido” (Doc. Num. 26733441 - Pág. 3). Assevera que “Conforme se infere de inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça, é dever da companhia aérea informar o consumidor do cancelamento dos voos, bem como informar ao consumidor da remarcação de seus voos, respondendo por danos morais e materiais, em caso de má prestação dos serviços” (Doc. Num. 26733441 - Pág. 4). Defende que “Em um recentíssimo caso análogo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, reconheceu os danos morais e materiais, nos casos de cancelamento indevido de voos, que ainda se agrava quando tem como passageiros crias” (Doc. Num. 26733441 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, por fim, o processamento da Reclamação e, ao final, que ela seja julgada procedente para cassar o acórdão impugnado. Custas recolhidas (Doc. Num. 26733442 e 26733443). Com a inicial vieram os documentos de ID Num 26733444 a 26733446. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Compulsando os autos, constata-se que a petição inicial da presente Reclamação deve ser indeferida, uma vez que não preenche os requisitos específicos constantes do Código de Processo Civil, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016. Com efeito, acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o artigo 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (grifei) Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016, regulamentou, em síntese, a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo as hipóteses de cabimento de Reclamação em tais casos, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação” (grifei) Por fim, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei) Dessa forma, constata-se que somente são cabíveis Reclamações ajuizadas contra acórdãos proferidos por Turmas Recursais de Juizados Especiais quando houver divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, bem como em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciado das Súmulas do STJ, o que não é o caso dos autos. Com efeito, o acórdão mencionado pelo Reclamante em sua petição inicial (REsp no 1.469.087/AC) não é hábil a preencher o referido requisito, uma vez que não se refere a julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. Dessa forma, forçoso concluir que o acórdão do Superior de Justiça em questão, além de versar sobre situação que não é idêntica à descrita na inicial, nem sequer possui caráter vinculante, motivo pelo qual não pode ser utilizado para justificar o ajuizamento da presente Reclamação, pois o mero entendimento em sentido contrário ao decidido nos casos mencionados pelo Reclamante não é capaz de, por si só, caracterizar a divergência jurisprudencial prevista no art. 988 do Código de Processo Civil, ainda que o acórdão tenha sido proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no tocante ao acórdão proferido por esta Corte de Justiça, destaque-se que, na reclamação lastreada na garantia da autoridade das decisões do Tribunal (art. 988, inciso II, do CPC), é indispensável que o decisum proferido pelo Tribunal, em determinado caso concreto, tenha sido desrespeitado em processo que envolva as mesmas partes, o que não é o caso dos autos. Assim, cumpre frisar que a Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. Diante do exposto, a petição inicial deve ser indeferida de plano, porquanto ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 198, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Custas, se houver, pelo Reclamante. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador